Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência recursal. Escolha aleatória de foro. Declínio de ofício. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que declinou de ofício a competência para uma davas varas da Comarca de Ponta Grossa/PR.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da declinação de competência de ofício pelo juízo de origem, dada a escolha aleatória do juízo pela parte autora.
III. Razões de decidir
3. A escolha aleatória do foro ocorre quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática e direta com a causa, como o domicílio das partes ou o local de cumprimento da obrigação.
4. O art. 53, III, b, do CPC estabelece que a competência será do foro do local onde se encontre a agência ou sucursal da pessoa jurídica, sendo cabível a declinação de ofício quando a escolha do foro não obedece a critérios legais.
5. A Lei no 14.879/2024 alterou o CPC para estabelecer que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
6. A jurisprudência do TJDFT tem se manifestado no sentido de ser abusiva a escolha aleatória do juízo pelo demandante, conforme precedentes citados.
7. A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência recente do STJ, sendo legítima a declinação de competência para a Comarca onde reside a parte autora e onde a parte requerida possui domicílio/filial.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, b; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2106701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/2/2025; TJDFT, Acórdão 1960436, 0748560-23.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 27/01/2025; TJDFT, Acórdão 1960513, 0745090-81.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 27/01/2025.